Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. DINHEIRO EM ESPÉCIE TRANSPORTADO SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de investigados presos em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília, transportando cerca de R$ 1.258.431,00 em espécie, sob suspeita de lavagem de dinheiro. A prisão foi convertida em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, posteriormente agravadas pelo juízo das garantias. Requer-se o trancamento do inquérito policial ou a revogação/substituição das medidas de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade que justifique o trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta e ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; (ii) examinar se as medidas cautelares impostas – monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar – configuram excesso ou desproporcionalidade a justificar sua revogação ou substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de trancamento do inquérito policial não foi submetido previamente ao juízo de origem, configurando supressão de instância, o que inviabiliza sua apreciação pela instância superior.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas ou valoração de elementos indiciários, exigindo demonstração inequívoca de atipicidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.
5. O flagrante decorreu da apreensão de vultosa quantia em espécie, transportada sem justificativa plausível ou documentação de origem, somada à incoerência das declarações dos investigados e a indícios de vínculo com empresas de fachada, reforçando a suspeita de lavagem de dinheiro.
6. As medidas cautelares foram impostas com base na gravidade concreta da conduta investigada e visam garantir a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade ou excesso.
7. O monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar foram modulados para permitir o cumprimento no domicílio dos investigados, com possibilidade de flexibilização mediante comprovação de vínculo laboral, demonstrando proporcionalidade e adequação das medidas.
8. A contemporaneidade das medidas cautelares refere-se à persistência dos motivos que justificaram sua imposição, não à data dos fatos investigados, os quais ainda se encontram em apuração.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.